Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INCABÍVEL.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. Inexiste o dever de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes ao longo do processo. Os argumentos que o acórdão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pelo acórdão. O descompasso entre o resultado do julgamento e aquilo que uma das partes considera ser a aplicação adequada do direito é insuficiente para permitir o uso dos embargos de declaração.
4. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
5. Embargos de declaração desprovidos.